Tribunal: TJSP
Processo: 2180898-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidora Municipal – Julgamento parcial de mérito – Recálculo da gratificação "progressão funcional por tempo de serviço" – Inadmissibilidade – Gratificação devida a servidores celetistas – Lei Municipal no 17/2007, estabeleceu adicional temporal diverso aos servidores estatutários – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.